Tribunal: TJMT
Processo: 1007830-37.2022.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007830-37.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA LUCIA BATISTA VIEIRA - CPF: 575.121.401-34 (APELANTE), DANIEL MELLO DOS SANTOS - CPF: 014.696.096-30 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– INSCRIÇÃO INJUSTIFICADA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ANOTAÇÃO RESTRITIVA PREEXISTENTE – EXCLUSÃO LOGO APÓS EFETUADA A NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – MANUTENÇÃO DESTA ÚLTIMA POR PERÍODO CONSIDERÁVEL – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – REPARAÇÃO NECESSÁRIA –
RECURSO PROVIDO
.

Não se aplica a Súmula 385 do STJ quando a anotação preexistente nos órgãos de proteção ao crédito é excluída logo após efetuado o apontamento restritivo imotivado e este último permanece por período considerável.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para declarar inexistente a dívida e condenar ambas as partes ao rateio das despesas processuais e dos honorários de cada advogado, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante alega que é devida a reparação pleiteada pois teve o nome inserido injustificadamente nos órgãos de proteção ao crédito e a Súmula 385 do STJ não se aplicaria ao caso concreto, uma vez que não havia registros preexistentes no momento da propositura da demanda.

Contrarrazões no ID. 171499687.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Súmula 385 do STJ estabelece que, “
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
”.

Há nestes autos uma particularidade que precisa ser observada.

O extrato da Serasa anexado na contestação (ID. 171499666) mostra que quando a dívida
sub judice
foi registrada (6-12-2021) já havia em nome da apelante uma restrição da Telefônica Brasil S.A. Móvel, que, contudo, foi excluída logo depois, em 19-1-2022.

Por outro lado, a apelada só retirou a anotação em 19-10-2022, após o ajuizamento da lide.

Assim, por nove meses constou apenas a negativação imotivada, o que afasta a incidência da Súmula 385 do STJ.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - OUTRAS ANOTAÇÃO ANTERIORES BAIXADAS ANTERIORMENTE À PROPOSITURA DE AÇÃO - SÚMULA No 385 DO STJ AFASTADA - DANOS MORAIS IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - VALOR - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. - A inscrição indevida do nome da parte nos cadastros de restrição ao crédito ocasiona dano moral presumido, merecendo, pois, reparação - Incabível a aplicação da Súmula no 385 do STJ quando as outras negativações do nome da parte se encontravam baixadas anteriormente à propositura da lide - Na fixação do montante devido a título de danos morais, o Julgador deve pautar-se pelo bom senso, moderação e prudência, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, não pode tornar-se fonte de lucro - Recurso provido. Sentença reformada em parte.
(TJMG, AC 10000210407458001, relatora Mariangela Meyer, julgamento em 30-3-2021, 10a Câmara Cível, publicação em 7-4-2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA INCIDENTAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA 385 DO STJ. POSSIBILIDADE. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE ATIVA À ÉPOCA DA INCLUSÃO DO APONTAMENTO EM QUESTÃO QUE FOI EXCLUÍDA ENQUANTO A ANOTAÇÃO INDEVIDA REMANESCEU EXCLUSIVAMENTE POR PERÍODO CONSIDERÁVEL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CAPACIDADE ECONÔMICA DAS PARTES, EXTENSÃO DO DANO E CARÁTER PUNITIVO COMPENSATÓRIO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. ACOLHIMENTO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA EM RESPEITO AO PRÍNCIPIO DA “NON REFORMATIO IN PEJUS”. SENTENÇA RETOCADA. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJPR, AP 0021154-55.2020.8.16.0001, relator Arquelau Araujo Ribas, julgamento em 27-8-2022, 9a Câmara Cível, publicação em 14-9-2022).

Assim, é devida a indenização pleiteada.

Quanto ao valor, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de forma a não causar o enriquecimento imotivado nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar inócua.

À vista desses critérios, fixo-o em R$10.000,00, em sintonia com o que têm definido o STJ e este Tribunal em situações análogas.

Nesse sentido:

CÍVEL, APELAÇÃO.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO
. (...)
Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Nesse sentido: AgRg no REsp 971.113/SP, Quarta Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 8/3/2010; AgRg no REsp 675.950/SC, Terceira Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe de 3/11/2008; AgRg no Ag 1.065.600/MG, Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe de 20/10/2008. A respeito do tema, salientou o eminente Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR: "A intromissão do Superior Tribunal de Justiça na revisão do dano moral somente deve ocorrer em casos em que a razoabilidade for abandonada, denotando um valor indenizatório abusivo, a ponto de implicar enriquecimento indevido, ou irrisório, a ponto de tornar inócua a compensação pela ofensa efetivamente causada" (REsp 879.460/AC, Quarta Turma, DJe de 26/4/2010).
Com efeito, somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela agravada

(...). (STJ, AREsp n. 889334, Rel. Min. Raul Araújo, decisão monocrática de 28-10-2016, DJe de 7-11-2016, sem destaques no original).

E também:

AgRg no AREsp 314.892/SC;

AgRg no AREsp 679.471/SP.

Desta Câmara:

AP 1022631-48.2019.8.11.0041;

AP 0049105-15.2015.8.11.0041;

AP 1031382-92.2017.8.11.0041;

AP 1002862-13.2017.8.11.0045;

AP 1003070-09.2020.8.11.0007;

AP 1000591-37.2020.8.11.0009;

AP 1012760-28.2018.8.11.0041;

AP 1005481-59.2019.8.11.0007;

AP 1004125-58.2018.8.11.0041.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para determinar à apelada o pagamento de R$10.000,00 de danos morais, com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora a partir do evento danoso, além do ônus da sucumbência. Arbitro os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023